Tribunal: TJDFT
Processo: 0734896-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0734896-27.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOYCE GOMES LEAL AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES VAREJISTAS DE FLORES DO MERCADO DAS FLORES DE BRASILIA DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOYCE GOMES LEAL contra decisão proferida pelo douto Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES VAREJISTAS DE FLORES DO MERCADO DAS FLORES DE BRASILIA DF em desfavor da agravante, julgou parcialmente procedente a impugnação apenas para reconhecer o excesso de execução de R$ 99,04 (noventa e nove reais e quatro centavos). Eis o teor do decisório combatido (ID 104932150 - processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A executada impugnou o cumprimento de sentença alegando, em síntese, a superveniência de causa extintiva da obrigação e excesso de execução. A exequente se manifestou sobre a impugnação rebatendo os argumentos da devedora e negando o excesso de execução. Bem. A devedora afirma que foi concedida isenção ao ocupante da unidade 01 e que tal benefício deve ser estendido aos demais associados que se encontram em dificuldades para saldar as dívidas com a associação. Nesse particular, a exequente esclareceu que a isenção foi votada em assembleia e a decisão se pautou na situação particular do associado, que ficou com o estabelecimento fechado durante vários meses. Sendo assim, a isenção e/ou perdão da dívida não podem ser estendidas à executada por decisão judicial, nesse momento. Ademais, ao que consta dos autos, a executada não se encontra na mesma situação de fato do associado que teve sua dívida perdoada, de modo que não houve tratamento discriminatório ou não-isonômico. De acordo com o documento id 55307744, em caso de atraso ou inadimplemento, seriam acrescidos juros moratórios de 1%, correção monetária e multa de 10%. Na planilha da exequente, id 93324981, verifica-se a incidência de multas de 2% e 10%, sendo aquela equivalente a R$99,04. Quanto às parcelas de R$500,00, pode-se constatar daquela planilha que apenas as parcelas de R$336,19 estão sendo exigidas, com os acréscimos previstos no acordo. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a impugnação para reconhecer o excesso de execução de R$99,04, relativos à multa de 2% não prevista no acordo. Como a exequente sucumbiu em parte mínima, deixo de fixar honorários em favor do advogado da executada. Concedo à credora o prazo de 15 dias para apresentar novos cálculos e indicar bens da executada. Inconformada, aduz a agravante que, em assembleia realizada no dia 14.07.2021, foi concedido perdão da dívida relativa aos débitos condominiais da unidade 01, contudo sem extensão do benefício ao débito correspondente à unidade da recorrente, discutido nos autos de origem, de sorte que evidencia tratamento diferenciado e contraditório aos interesses da associação recorrida. Relata que continua passando por dificuldades em seu comércio, o que justifica a extensão do perdão de débitos condominiais concedido aos demais condôminos. Quanto à alegação de excesso à execução, assinala que, além do reconhecimento pelo Magistrado Singular da multa indevida de 2%, há que se reconhecer também como ilegítimo o acréscimo na multa contratual no valor de R$ 9,91 (nove reais e noventa e um centavos). Além disso, defende a necessidade de atualizar, desde a data do pagamento, as quantias pagas pela recorrente relativas às primeiras duas parcelas do acordo (30.01.2020 e 29.02.2020), no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada, porquanto foram abatidos os valores da divida exequenda sem atualização. Conclui que, diante disso, o excesso total a ser reconhecido é de R$ 354,27 (trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos). A respeito do perigo da demora, tenciona que o Juízo a quo determinou o prosseguimento dos ritos executórios, havendo risco de a agravante ter seus bens constringidos antes do pronunciamento deste egrégio Tribunal sobre a questão atinente à causa extintiva da obrigação e ao excesso na execução. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo para obstar o curso do cumprimento de sentença da origem até o julgamento final deste recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do diploma processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência postulada. O cumprimento de sentença da origem possui como objeto o Termo de Confissão de Dívida e Acordo de Pagamento de ID 55307744 (processo referência), no qual ficou acordado que o valor do débito decorrente da taxa condominial ordinária da unidade 04, com vencimento entre 10/2017 e 09/2019, totalizando a quantia de R$ 7.723,95 (sete mil, setecentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos), seria pago mediante a entrada de duas parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais) e o restante em 20 (vinte) parcelas de R$ 336,19 (trezentos e trinta e seis reais e dezenove centavos). Consta ainda no aludido documento que no caso de inadimplemento do acordo, seria autorizado o imediato ajuizamento de execução ou cumprimento de sentença pelo saldo devedor, com aplicação de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, mais correção monetária pelo INPC-IBGE e multa de 10% (dez por cento). Acerca da alegação de excesso à execução, porquanto a decisão reconheceu como indevida apenas a multa de 2% (dois por cento) da planilha da exequente de ID 93324981 (processo referência), sem decotar a multa contratual no valor de R$ R$ 9,91 (nove reais e noventa e um centavos), nem considerar a atualização das primeiras duas parcelas do acordo, adimplidas pela executada, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada, tenho que razão não lhe assiste. Incabível a alegação de que devem ser consideradas no cálculo as duas primeiras (e únicas) parcelas adimplidas pela executada, porquanto sequer são objetos do feito executivo da origem. O ajuizamento da demanda se deu pelo não pagamento das parcelas a partir de março de 2020, sendo, portanto, estas o montante perseguido em sede de execução. Já quanto ao excesso de R$ 9,91 (nove reais e noventa e um centavos), resultante da aplicação da multa de 10% da cláusula 4a do acordo sobre o valor reconhecido pelo Juízo a quo como indevido de R$ 99,04 (noventa e nove reais e noventa e um centavos), tenho que diante da determinação na r. decisão para que exequente apresente novos cálculos, deve-se aguardar a decote de tal numerário no cálculo para que a quantia apontada pela recorrente seja desconsiderada no valor total. No que concerne ao argumento de ter a associação agravada adotado conduta diferenciada e contraditória ao conceder perdão da dívida para a unidade 01 e não estender o aludido beneplácito para a recorrente, as provas coligidas nos autos apontam para o raciocínio de que, em verdade, a isenção foi aprovada pela assembleia em face da situação particular do associado. Ressalte-se que a recorrente não demonstra que incorreu na mesma circunstância daquele condômino para fazer jus ao mesmo tratamento. Inclusive consta expressamente na ata da assembleia realizada em 14.07.2021, após o questionamento da recorrente, detentora da unidade 04, para que também fosse isentada das taxas condominiais, a justificativa de que a unidade 01 ficou fechada durante o período de 2019 a 2021, o que não ocorreu com loja da executada (ID 103453320 – processo referência). Ademais, eventual descumprimento daquele condômino das condições para a isenção concedida naquela ocasião deverá ser impugnada em sede própria, tendo em vista que desborda os limites da lide originária. Assim, ante a ausência da probabilidade do direito invocado pela agravante, e sem necessidade de incursão no requisito do perigo da demora, porquanto cumulativos, impõe-se a não concessão da medida almejada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador